Tribunal: TJBA
Processo: 0000323-97.2016.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000323-97.2016.8.05.0076

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE:
EDIMILSON FARIAS MAGALHÃES

EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s): DANILO DA CONCEICAO SILVA, RAPHAEL BRITO SOUZA, LAIUS BIANCHINI DE MELLO

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. DETRAÇÃO. ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela Defesa de Edimilson Farias Magalhães contra acórdão proferido em Apelação Criminal, sob alegação de omissão quanto ao reconhecimento da detração da pena. O embargante foi condenado por roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 71 do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). A sentença de 1º grau fixou as penas em 8 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão pelo roubo e 1 ano pela corrupção de menores. O acórdão embargado reconheceu a prescrição do crime de corrupção de menores, resultando em uma pena final de 8 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão. A defesa pleiteia o acolhimento do recurso para sanar a omissão e reconhecer a detração, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto ao reconhecimento da detração penal; e (ii) analisar se o tempo de prisão provisória, após o reconhecimento da prescrição do crime de corrupção de menores impacta na alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O acórdão embargado reconheceu a prescrição superveniente do delito de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), fixando a pena definitiva em 8 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão.

4. A sentença de 1º grau já havia reconhecido que o recorrente permaneceu preso por 5 meses e 15 dias, realizando o abatimento da pena, mas sem alterar o regime prisional inicial, considerando a condenação total anterior.

5. Com a exclusão da condenação pelo crime de corrupção de menores, a detração do período de prisão provisória (5 meses e 15 dias) torna imperiosa a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, conforme o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

6. A Procuradoria de Justiça opinou pelo acolhimento dos embargos, concordando com a detração do tempo de prisão provisória e a fixação da pena definitiva em 7 anos, 11 meses e 9 dias de reclusão, em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO PARA RECONHECER A DETRAÇÃO PENAL E, EM CONSEQUÊNCIA, ALTERAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO
. A pena definitiva para Edimilson Farias Magalhães restou estabelecida em 7 anos, 11 meses e 9 dias de reclusão.

Tese
: "1
. A superveniência do reconhecimento da prescrição de um dos crimes que compunham a condenação impõe a reavaliação do regime inicial de cumprimento de pena, devendo ser considerada a detração do tempo de prisão provisória para fins de fixação do regime adequado. 2. A detração do tempo de prisão provisória pode ensejar a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para um mais brando, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, opostos contra o Acórdão proferido nos autos do
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000323-97.2016.8.05.0076
, de Entre Rios/BA, tendo como Embargante
EDIMILSON FARIAS MAGALHÃES
e Embargado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 2ª Turma, da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade dos membros da Turma Julgadora, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões adiante expendidas.